Tribunal: TJDFT
Processo: 0746269-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA INTEGRAL DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS FRUSTRADAS. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO DO CREDOR. MEDIDA DE COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. FRUSTRAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DA DILIGÊNCIA SEM INTERSEÇÃO DO JUÍZO. CONDIÇÃO INEXISTÊNCIA. MEDIDA SUJEITA A ÚNICA CONDIÇÃO: PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. DEFERIMENTO IMPERATIVO (CPC, ARTS. 139, IV, 517 E 782, §3o). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). AGRAVO PROVIDO. JULGAMENTO. DISPOSITIVO. ENCARGO PELOS CUSTOS REFERENTES À INSCRIÇÃO. IMPUTAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL, COMO POSTULANTE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPREENSÃO DOS ATOS JUDICIAIS. OMISSÃO. INEXISTENTE. ESCLARECIMENTO. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO LEGAL. ALCANCE. LIMITAÇÃO. ATOS A SEREM PRATICADOS POR ENTIDADES PARTICULARES. ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDA. LIMITAÇÃO ÀS CUSTAS E CUSTOS ESTRITAMENTE PROCESSUAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA ACLARAMENTO DO ALCANCE DA ISENÇÃO ASSEGURADA À FAZENDA PÚBLICA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que o enodoam, ensejando que, detectado quaisquer dos vícios no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-lo, deve ser aclarado como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.
2. É legítima a imputação, ao Distrito Federal, o custeio das despesas alusivas ao ato material notificatório que requestara, e fora reconhecido em grau recursal – inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud, como forma de impeli-la à satisfação da obrigação exequenda –, pois, conquanto isento do recolhimento de custas, taxas e emolumentos judiciais, a abrangência da isenção legalmente estatuída não alcança os atos a serem praticados por entidades privadas, consoante os postulados da livre iniciativa constitucionalmente assegurados.
3. Conquanto seja cediço, em conformidade com o que dispõem o artigo 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e a regra insculpida no artigo 91, caput, do estatuto processual, que o Distrito Federal, que se qualifica como Fazenda Pública, usufrui de isenção quanto ao recolhimento de custas e emolumentos processuais e, outrossim, do adiantamento de despesas processuais nas ações em que figurar como parte, os quais devem ser pagos, ao final da demanda, pela parte vencida, a salvaguarda tem incidência exclusivamente nos atos praticados no ambiente do processo, não alcançando atos materiais que, a despeito de derivados de ordenação judicial, serão consumados mediante interseção de empresas privadas, pois não podem ser compelidas a prestar os serviços que fomentam de forma graciosa.
4. Mediante apreensão dos limites da isenção da qual usufrui, é legal, legítima e imperativa a imputação ao Distrito Federal dos encargos alusivos à inscrição do nome daquela que figura como executada em ação que maneja em cadastros de inadimplentes, pois o ato tem natureza estritamente material, visando ao interesse do próprio credor, que exsurge fora do contexto das custas e emolumentos estritamente processuais, posto que direcionado a ser praticado no bojo de atividade empresarial volvida ao lucro não subsumida à isenção legal conferida à Fazenda Pública.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos. Unânime.